Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-32.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009758-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), EVERTON DE SOUZA - CPF: 715.117.891-31 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SANTO ANTONIO LEVERGER - CNPJ: 03.121.448/0001-51 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), RENAN CRESPO PRETEL - CPF: 003.958.871-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE CASTRO GABRIEL - CPF: 581.052.206-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP). A impetrante alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando sua revogação/relaxamento ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise das alegações sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas, diante da reiteração de
habeas corpus
anteriormente julgado e, (ii) analisar a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de
habeas corpus
, com a repetição de fundamentos já apreciados e decididos pelo mesmo Tribunal, não autoriza o reexame das matérias anteriormente analisadas, salvo demonstração de fatos novos, o que não se verificou no caso concreto.

4. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente cometeu novo crime patrimonial durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora decorre de circunstâncias processuais justificáveis, como a necessidade de declínio de competência, a tramitação em duas comarcas distintas, a pluralidade de réus com diferentes defensores, a apresentação de diversos requerimentos pelas partes e a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima.

6. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso concreto, não bastando o mero decurso do tempo para configurar o constrangimento ilegal, mormente quando não evidenciada desídia ou inércia do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de
habeas corpus
com a repetição de fundamentos já apreciados e decididos pelo mesmo Tribunal não autoriza o reexame da matéria, salvo demonstração de fatos novos.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando necessária à garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora decorre de circunstâncias processuais justificáveis, sendo necessária a demonstração de desídia ou inércia do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 312; RITJMT, art. 160.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.06.2014; TJMT, HC nº 1018570-34.2023.8.11.0000; TJMT, HC nº 1026610-68.2024.8.11.0000; TJMT, HC nº 1006084-90.2018.8.11.0000; TJMT, HC nº 1018110-13.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009758-32.2025.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Everton de Souza, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP (Id. 175947682 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que haveria excesso de prazo na formação da culpa, porquanto se encontra preso há mais de 6 (seis) meses sem início da instrução criminal.

Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, inexistindo elementos que justifiquem sua segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada/revogada” a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas (Id. 277740873).

O pedido liminar foi indeferido (id. 278138857).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 278996881).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, a denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana (id. 280244373).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, as teses quanto à ausência dos pressupostos da custódia preventiva e aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão, foram analisadas e afastadas, por meio do julgamento do
habeas corpus
nº 1033390-24.2024.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e, se medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente novamente cometeu crime contra o patrimônio, mesmo possuindo executivo penal em andamento.

4. As “medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública, já que o paciente nem sequer estava cumprindo a execução de pena que lhe foi imposta (...)” (Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça).

5. O “princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.” (HC n. 1026610- 68.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, §§ 2º e 3º, do art. 33, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1018570-34.2023.8.11.0000, HC n. 1026610- 68.2024.8.11.0000.”
(N.U 1033390-24.2024.8.11.0000 DJe 19/12/2024)

A reiteração de
habeas corpus
não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - j. 18.6.2014).

Sobre o tema, colaciona-se premissa deste e. Tribunal:

“Veja-se que é pacífico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em habeas corpus e/ou recursos já julgados anteriormente ou que ainda estejam em andamento, por configurar mera reiteração de pedidos, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, como se dá na hipótese.”
(TJMT, HC nº 1012099-75.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.10.2018).

Desse modo, as matérias supracitadas [pressupostos da custódia preventiva e aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão] não devem ser conhecidas, especialmente por se tratar de reiteração de
habeas corpus
pretérito, à luz do art. 160 do RITJMT.

Porém, presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, especialmente em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conheço parcialmente do
writ
.

Consta dos autos da ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042 [distribuída na Comarca de Cuiabá/MT, uma vez que o flagrante ocorreu neste município] que o paciente foi apreendido no dia 22.09.2024, após abordagem policial em fiscalização de trânsito na rodovia MT 040, pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Em decisão do dia 23.09.2024, o juízo singular converteu o flagrante em prisão cautelar (id. 171728944 pág. 61/66 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

No dia 23.09.2024, foi realizada audiência de justificação, nos autos da execução penal, onde o juízo competente determinou a regressão da pena ao regime fechado, tendo em vista que o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto quando foi preso em flagrante (mov. 81 – SEEU nº 0015856-02.2017.8.11.0042).

Já nos autos da ação penal, no dia 03.10.2024, foi certificada a possível prevenção desses autos com os autos do APF nº 1018161-92.2024.8.11.0042 (id. 171234879 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Na data de 14.10.2024, o órgão ministerial de primeiro grau manifestou pela remessa da ação penal do NIPO [Comarca de Cuiabá/MT] à Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, em razão do local onde o suposto delito foi praticado (id. 172316914 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Em 17.10.2024, foi acostado aos autos da ação penal o Ofício nº 47846/2024/CMEP/SESP, no qual é noticiado que a bateria do equipamento de monitoração eletrônica do codenunciado [Renan Crespo Pretel] estava completamente descarregada e que não houve êxito na tentativa de contato, razões pelas quais o cadastro do codenunciado foi desativado (id. 172689323 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Na mesma data, o juízo do NIPO declinou a competência ao juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (id. 172703460 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

No dia 23.10.2024, a impetrante postulou pela revogação da prisão preventiva do paciente (id. 173381646 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Em 04.11.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do codenunciado
“como incursos na pena do artigo 155, §4° IV, do Código Penal”
(id. 174470447 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Na data de 19.11.2024, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor do paciente, bem como, na mesma decisão, recebeu a denúncia (id. 175947682 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

No dia 21.11.2024, a impetrante distribuiu
habeas corpus
(PJe 2º grau nº 1033390-24.2024.8.11.0000), contra a decisão que manteve a prisão preventiva, sustentando que, suspostamente, não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, que as medidas alternativas seriam suficientes e que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade (id. 254101191 – HC nº 1033390-24.2024.8.11.0000).

Em 26.11.2024, o codenunciado, por meio de seu representante processual [advogado particular], informa nos autos a sua internação em clínica de reabilitação [dependência química] e que quando estava
“vagando pelas ruas perdeu a bateria que carrega a tornozeleira, que atualmente está desligada”
, requerendo que fosse
“oficiado em caráter de urgência a Central de Monitoramento para que seja recarregada a tornozeleira do réu”
(id. 176619030 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Em ato decisório do dia 04.12.2024, o juízo singular indeferiu o pleito supracitado (id. 177445408 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

No dia 06.12.2024, o órgão ministerial de piso não se opôs ao deferimento do pedido do codenunciado [encaminhamento de ofício à Central de Monitoramento] (id. 177894803 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

No mesmo dia, o codenunciado apresentou resposta à acusação (id. 177859122 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Em sessão de julgamento do dia 17.12.2024, a ordem pleiteada no HC nº 1033390-24.2024.8.11.0000 foi denegada à unanimidade (id. 180033688 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Em 17.12.2024, nos autos da ação penal, o codenunciado informa, em relação ao equipamento de monitoração eletrônica, que
“esteve semana passada no setor de monitoramento para providenciar seu conserto, mas não obteve êxito, pois foi informado que precisa de autorização por escrito deste r. juízo para fazer os devidos ajustes, trazendo na decisão o atual endereço em que se encontra hospedado”
e, novamente, pleiteou pela expedição de ofício, em caráter urgente, para que a Central de Monitoramento cumpra com o conserto do equipamento (id. 179160187 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

No dia 24.01.2024, o juízo
a quo
determinou a expedição do ofício, tal como requerido pelo codenunciado (id. 181511614 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Na data de 14.02.2025, o paciente foi citado acerca da denúncia oferecida (id. 184956804 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Em 28.03.2025, foi apresentada defesa preliminar em favor do paciente (id. 188739500 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Ainda no dia 28.03.2025, foi distribuído este
writ
, objetivando o relaxamento/revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas à prisão (id. 277740873).

Na data de 01.04.2025, o juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.04.2025 (id. 189089461 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Pois bem.

Sabe-se que a análise da alegação de excesso de prazo na prisão cautelar demanda uma avaliação criteriosa de múltiplos fatores, com destaque para a complexidade do caso, para que não se devolva ao convívio social, prematuramente, indivíduos de elevada periculosidade apenas em razão do descumprimento de prazos abstratos, que, ressalte-se, em regra, não possuem caráter peremptório.

No caso, sem descurar do período desde a prisão do paciente [22.09.2024], verifico que o flagrante ocorreu no município de Cuiabá/MT, resultando na distribuição do APF nº 1018161-92.2024.8.11.0042 na referida comarca [Gabinete 3 – NIPO].

Contudo, o órgão ministerial de primeiro grau pontou que,
“em razão do delito ter sido praticado na cidade de Santo Antônio do Leverger-MT, o presente feito tramitar perante o juízo daquela comarca, o qual é competente para processar e julgar o referido crime.”
(id. 172316914 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Por conseguinte, o juízo do NIPO declarou sua incompetência para processar o feito e determinou a redistribuição dos autos à Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
(id. 172703460 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Redistribuído o feito, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e recebeu a peça acusatória (Id. 175947682).

Insta ressaltar, ainda, o ofício da SESP/MT datado de 16.10.2024, por meio do qual foi noticiado o descadastramento do codenunciado ao monitoramento eletrônico que estava submetido.

De mais a mais, o codenunciado aparece nos autos, representado por advogado particular, com a informação de que está internado em clínica de reabilitação [dependência química], pleiteando para que
“seja oficiado em caráter de urgência a Central de Monitoramento para que seja recarregada a tornozeleira do réu.”
(id. 176619030 – ação penal nº 1018925-78.2024.8.11.0042).

Tal manifestação se desdobrou em vários atos processuais [manifestação do órgão ministerial de origem; o primeiro pedido foi indeferido e, posteriormente, o juízo singular deferiu o pleito; encaminhamento de ofício ao Setor de Monitoração Eletrônica].

Nesse quadro, em que pese o período de segregação cautelar, as particularidades do processo em epígrafe, quais sejam, declínio de competência, expedição de ofícios, análise de pedidos de liberdade provisória, informações em HC anterior e 2 (dois) réus representados por defesas distintas, evidenciam que não há desídia ou inércia injustificada no andamento do processo.

Outrossim, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima [22.04.2025], oportunidade em que a instrução criminal poderá ser inclusive encerrada.

Ressalta-se que, o mero decurso de prazo não conduz, por si só, ao reconhecimento de constrangimento ilegal, devendo-se considerar todos os atos praticados no feito.

Dessa forma, não se evidencia desídia estatal ou retardo processual apto a justificar a concessão da ordem.

Em situações semelhantes, esta c. Câmara já decidiu:

“(...) “Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.” (TJMT, HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000). (...) Ordem denegada.”
(N.U 1018110-13.2024.8.11.0000, Des. Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 23/08/2024)

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES - AÇÃO PENAL ENVOLVE DOIS DENUNCIADOS
POR FURTO [QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] -
DEFESAS PRÉVIAS APRESENTADAS EM DATAS DISTINTAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA
- REITERAÇÕES DELITIVAS ESPECÍFICAS DO PACIENTE - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA. “O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, sendo admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Descabida a alegação de excesso de prazo se o processo originário está sendo conduzido em tempo razoável, estando, inclusive, com a audiência de instrução designada para data próxima.” (TJMT, HC nº 1006084-90.2018.8.11.0000) “A reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas” (TJMT, HC nº 71201/2016).
(N.U 1007068-74.2018.8.11.0000, Des. Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conheço parcialmente do
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025